Tribunal: TJSP
Processo: 2251842-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251842-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOVODISC
MÍDIA DIGITAL LTDA, é agravado APDIF - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE
DIREITOS INTELECTUAIS FONOGRÁFICOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251842-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2251842-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Novodisc Mídia Digital Ltda.,
Agravado: Apdif Associação Protetora de Direitos Intelectuais
Fonográficos
Juiz de origem: Sidney da Silva Braga
Voto no: 23254
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. Insurgência
contra indeferimento do pedido de extinção. Descabimento.
Tramitação de recurso especial não impede o prosseguimento
do incidente, de natureza provisória. Art. 520, CPC. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 165/166 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
extinção do cumprimento de sentença, determinando-se apenas que
passe a ser provisório, aplicando-se multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do Código de
Processo Civil.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que referido incidente foi originado quando certificado pelo
STJ o trânsito em julgado da decisão condenatória; que a certidão,
todavia, é equivocada e foi assim reconhecida posteriormente; que o
recurso especial ainda em curso trata não apenas de pedido de
reconhecimento de ilegitimidade passiva como também de elementos
indispensáveis para a fixação do valor base do quantum debeatur; que
há vinculado aos autos hipoteca judicial de imóvel cujo valor de
mercado é muito superior ao débito perseguido; que o prosseguimento
é extremamente danoso e prejudicial; que a aplicação do art. 520, §2o
do Código de Processo Civil é totalmente infundada e desnecessária;
que impor ao agravante efetuar depósito do valor do débito, em
execução provisória na qual há bem hipotecado, é desproporcional; e,
finalmente, que não se mostra razoável o arbitramento de multa e,
muito menos, de honorários advocatícios de mais de R$ 400 mil ao
patrono.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela
recursal.
Apresentada
a
contraminuta
(ps.
217/222),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251842-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os recursos especial e extraordinário, de regra, não
são recebidos no efeito suspensivo, não havendo notícia de concessão
no caso em testilha. Agiu com acerto o douto julgador a quo, portanto,
em determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, agora,
com natureza provisória.
A extinção não tem cabimento.
Destaca-se que o disposto no inciso IV do art. 520 do
Código de Processo Civil protege a executada contra dano irreparável
ou de difícil reparação, porquanto “o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de
propriedade ou de outro direito real (...) dependem de caução suficiente e
idônea”.
Nesses termos, são cabíveis honorários advocatícios e
multa em cumprimento provisório de sentença, nos termos da previsão
expressa do art. 520, §2o, do mesmo diploma legal.
Isso porque, o entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento de recursos repetitivos,
repelia tal arbitramento em cumprimento provisório foi superado pela
disposição expressa de cabimento de multa e honorários:
“o NCPC pacifica as discussão (...): a execução provisória, para
ganhar efetividade deve, na medida do possível, ter a mesma
contundência da execução definitiva e possibilitar que o
executado sem que isso implique desistência ou renúncia de
seu direito de recorrer cumpra a obrigação pecuniária que lhe
foi imposta, evitando-se não só a incidência de multa e
honorários como também (e principalmente) a sujeição de seu
patrimônio aos atos executivos”1.
Poderia o devedor, quando da intimação para
pagamento, isentar-se da referida penalidade se procedesse ao
depósito do valor, nos termos do §3o do artigo acima mencionado.
Assim não procedeu.
Uma vez não realizado o pagamento do débito no
prazo de 15 dias, ele deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por
cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre seu
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et alli. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por
artigo. São Paulo: RT. 3a edição. 2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251842-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
valor (arts. 523, §1o, c/c art. 520, §2o, ambos do CPC).
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator